Tribunal: TJDFT
Processo: 0712013-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PLÁGIO EM QUESTÃO DA PROVA. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de questão de prova objetiva de concurso público para Técnico em Enfermagem do Distrito Federal, sob alegação de plágio, mantendo o gabarito oficial e a desclassificação da candidata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se houve plágio na formulação da questão impugnada e se o Poder Judiciário pode anulá-la por suposta ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento no Tema 485 de repercussão geral de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para avaliar respostas e notas atribuídas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
4. A análise das questões comparadas revelou que, embora semelhantes no enunciado e alternativas, possuíam textos-base distintos, não configurando plágio.
5. Não restou demonstrada afronta ao edital ou erro grosseiro que justificasse intervenção judicial para a anulação da questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A anulação de questão de concurso público pelo Poder Judiciário somente é cabível quando demonstrada flagrante ilegalidade ou violação ao edital, não sendo suficiente a mera semelhança com outra questão de certame diverso.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXV; CPC, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 29.06.2015.